Tribunal: TJES
Processo: 5002198-91.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002198-91.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONDOMINIO TURISTICO DE GUARAPARI
AGRAVADO: ANTONIO BUNGENSTAB DE LIMA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n° 5002198-91.2021.8.08.0000

Recorrente: Condomínio Turístico de Guarapari

Recorrido: Antônio Bungestab de Lima

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

CONDOMÍNIO TURÍSTICO DE GUARAPARI
formalizou a oposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id. 2375744)

em face do
ACÓRDÃO
(id. 2248700) proferido pela Egrégia Segunda Câmara Cível, cujo
decisum

conheceu e negou provimento ao AGRAVO DE INSTRUMENTO
, por sua vez direcionado contra a
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI-ES
nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
intentado em desfavor de
ANTÔNIO BUNGESTAB DE LIMA
, cujo
decisum
reiterou a determinação de depósito judicial dos valores anteriormente levantados pelo Exequente, em razão de determinação prolatada nos autos do Agravo de Instrumento n°
0013525-02.2014.8.08.0021
, bem como indeferiu a tutela de evidência postulada, por compreender que os créditos perseguidos pelo Condomínio não possuem preferência de pagamento sobre aqueles derivados da legislação trabalhista e de índole tributária.

Em suas razões recursais, o Recorrente alega, em síntese, que: (
I
)
“o presente recurso foi enfrentado sob a premissa de que o fundamento central da parte Agravante seria uma reivindicação de natureza processual, e não de natureza de direito material, ou seja, inerente à origem do crédito que originou a execução, a penhora e finalmente a arrematação do bem”
; (
II
)
“Isso, com a devida vênia, representa omissão quanto à fundamentação do recurso atinente ao pormenor, dado que a parte Agravante/Embargante não fundamenta sua pretensão recursal em privilégio de natureza processual, mas em privilégio de natureza material”
; (
III
)
“a contribuição condominial inadimplida ensejadora da cobrança de origem possui características específicas que lhe asseguram anteposição no confronto de preferências, eis que de natureza propter rem - emerge da própria coisa e a ela se apega, pois constituída em função da utilização do próprio imóvel ou para evitar seu perecimento”
; (
IV
)
“o caráter propter rem atribuído ao crédito condominial faz com que o bem imóvel seja transformado em garantia intrínseca ao pagamento da dívida condominial, visto que o próprio imóvel responderá pelo débito da unidade condominial”
; (
V
)
“o acórdão embargado tampouco enfrentou a fundamentação da parte Agravante quanto à inaplicabilidade de qualquer regra atinente a concurso de credores ou preferência de créditos porque o crédito com origem propter rem não coloca em condição jurídica concursal com qualquer outro, razão pela qual, não satisfeito o requisito exigido pelo Art. 908 do CPC para que se instaure concurso de credores, não há sequer que se apurar, dentre os créditos, qual teria preferência”
; (
VI
)
“não há que se falar em concurso de credores, o que, por consequência, afasta a conclusão de que o crédito trabalhista teria preferência sobre o crédito condominial”.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração
.

É o relatório, no essencial.

Remetam-se os autos à mesa para julgamento
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n° 5002198-91.2021.8.08.0000

Recorrente: Condomínio Turístico de Guarapari

Recorrido: Antônio Bungestab de Lima

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,
CONDOMÍNIO TURÍSTICO DE GUARAPARI
formalizou a oposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id. 2375744)

em face do
ACÓRDÃO
(id. 2248700) proferido pela Egrégia Segunda Câmara Cível, cujo
decisum

conheceu e negou provimento ao AGRAVO DE INSTRUMENTO
, por sua vez direcionado contra a
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI-ES
nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
intentado em desfavor de
ANTÔNIO BUNGESTAB DE LIMA
, cujo
decisum
reiterou a determinação de depósito judicial dos valores anteriormente levantados pelo Exequente, em razão de determinação prolatada nos autos do Agravo de Instrumento n°
0013525-02.2014.8.08.0021
, bem como indeferiu a tutela de evidência postulada, por compreender que os créditos perseguidos pelo Condomínio não possuem preferência de pagamento sobre aqueles derivados da legislação trabalhista e de índole tributária.

Em suas razões recursais, o Recorrente alega, em síntese, que: (
I
)
“o presente recurso foi enfrentado sob a premissa de que o fundamento central da parte Agravante seria uma reivindicação de natureza processual, e não de natureza de direito material, ou seja, inerente à origem do crédito que originou a execução, a penhora e finalmente a arrematação do bem”
; (
II
)
“Isso, com a devida vênia, representa omissão quanto à fundamentação do recurso atinente ao pormenor, dado que a parte Agravante/Embargante não fundamenta sua pretensão recursal em privilégio de natureza processual, mas em privilégio de natureza material”
; (
III
)
“a contribuição condominial inadimplida ensejadora da cobrança de origem possui características específicas que lhe asseguram anteposição no confronto de preferências, eis que de natureza propter rem - emerge da própria coisa e a ela se apega, pois constituída em função da utilização do próprio imóvel ou para evitar seu perecimento”
; (
IV
)
“o caráter propter rem atribuído ao crédito condominial faz com que o bem imóvel seja transformado em garantia intrínseca ao pagamento da dívida condominial, visto que o próprio imóvel responderá pelo débito da unidade condominial”
; (
V
)
“o acórdão embargado tampouco enfrentou a fundamentação da parte Agravante quanto à inaplicabilidade de qualquer regra atinente a concurso de credores ou preferência de créditos porque o crédito com origem propter rem não coloca em condição jurídica concursal com qualquer outro, razão pela qual, não satisfeito o requisito exigido pelo Art. 908 do CPC para que se instaure concurso de credores, não há sequer que se apurar, dentre os créditos, qual teria preferência”
; (
VI
)
“não há que se falar em concurso de credores, o que, por consequência, afasta a conclusão de que o crédito trabalhista teria preferência sobre o crédito condominial”.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração
.

Registra-se, inicialmente, que os Embargos de Declaração, nos termos preconizados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, constituem recurso de fundamentação vinculada às hipóteses legalmente previstas, destinando-se, pois, a sanar obscuridade, contradição ou suprir omissão, cabendo, ainda, a sua oposição para correção de erros materiais.

Nesse sentido:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS PELA AUSÊNCIA DE PREPARO. HIPÓTESE DE CABIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. VIA IMPUGNATIVA INADEQUADA. RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE NORMATIVO CONSTITUCIONAL EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa.
2.
(...)
3.
Embargos rejeitados.

(
STJ
; EDcl no AgInt nos EAREsp 1698365/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 12/04/2022, DJe 22/04/2022)

No caso em apreço, a insurgência do Recorrente diz respeito à alegada ausência de manifestação específica desta Egrégia Segunda Câmara Cível quanto à característica
propter rem
do crédito perseguido na origem, o qual, por tal qualificação, também seria elencado como crédito de natureza material, cuja situação afastaria a hipótese de concurso de credores.

A despeito das alegações recursais, resulta induvidosa a pretensão de rediscussão de matéria, porquanto já enfrentada a questão concernente à natureza e consequente inclusão do crédito no concurso de credores, tendo sido referenciado, inclusive, o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça em caso similar ao dos presentes autos, enfatizando a preferência do crédito trabalhista ao condominial, cujo precedente não deixa dúvidas acerca do despropósito da pretensão recursal, senão vejamos:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREFERÊNCIA DO CRÉDITO TRABALHISTA AO CONDOMINIAL
.

1.
Ação de cobrança de despesas condominiais, já em fase de cumprimento de sentença.

2.
Ação ajuizada em 08/08/2012. Recurso especial concluso ao gabinete em 26/08/2016. Julgamento: CPC/73.

3.
O propósito recursal é definir se há - sobre o produto da arrematação de bem imóvel - preferência de crédito trabalhista ao crédito condominial.

4.

Esta Corte entende não ser possível sobrepor uma preferência de direito processual a uma de direito material, preferindo o credor trabalhista aos demais, sobre o crédito obtido na alienação do bem penhorado.

5.
Recurso especial conhecido e não provido.

(
STJ
; REsp n. 1.539.255/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 6/12/2018.)

A rigor, os apontamentos levados a efeito pelo Recorrente, demonstram apenas o inconformismo com os termos do Acórdão, não havendo falar-se nos apontados vícios de omissão, sendo vedado, outrossim, a reapreciação do julgado, a teor da orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os
“embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão”
(
STJ
; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n° 5002198-91.2021.8.08.0000

Recorrente: Condomínio Turístico de Guarapari

Recorrido: Antônio Bungestab de Lima

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. SUFICIÊNCIA DOS FUNDAMENTOS JÁ DELINEADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração destinam-se ao suprimento de vícios de expressão e erros materiais presentes no Acórdão, não podendo conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular.

II.
No caso em apreço,
a insurgência do Recorrente diz respeito à alegada ausência de manifestação específica desta Egrégia Segunda Câmara Cível quanto à característica
propter rem
do crédito perseguido na origem, o qual, por tal qualificação, também seria elencado como crédito de natureza material, cuja situação afastaria a hipótese de concurso de credores.

III.
Resulta induvidosa a pretensão de rediscussão de matéria, porquanto já enfrentada a questão concernente à natureza e consequente inclusão do crédito no concurso de credores, tendo sido referenciado, inclusive, o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça em caso similar ao dos presentes autos, enfatizando a preferência do crédito trabalhista ao condominial
.

IV.

A despeito das alegações recursais, resulta induvidosa a pretensão de rediscussão de matéria, porquanto já enfrentada a questão concernente à natureza e consequente inclusão do crédito no concurso de credores, tendo sido referenciado, inclusive, o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça em caso similar ao dos presentes autos, enfatizando a preferência do crédito trabalhista ao condominial, cujo precedente não deixa dúvidas acerca do despropósito da pretensão recursal

V.
Os apontamentos levados a efeito pelo Recorrente demonstram apenas o inconformismo com os termos do Acórdão, não havendo falar-se nos apontados vícios de omissão, sendo vedado, outrossim, a reapreciação do julgado, a teor da orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os
“embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão”
(STJ; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

VI.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de Votos, conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.